Tribunal: STF
Processo: ARE 1463307
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Ramos de Carvalho interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 66) em face de decisão (eDoc 62) que inadmitiu recurso extraordinário, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula deste Tribunal.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 58), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 25) violou o art. 5º, LVII, e o art. 93, IX, da Constituição da República.



    Reiteram, no recurso extraordinário com agravo, as razões do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tenho como inadmissível o agravo.



    A parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos do ato decisório, deixando de refutar a incidência dos Enunciados 282 e 356 das Súmulas/STF. Tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado nº 287 da Súmula/STF.



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente